Tribunal: TJDFT
Processo: 0747823-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747823-54.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ COELHO BARROSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUAREZ COELHO BARROSO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito de Empréstimo c/c Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais e Materiais n. 0742289-29.2023.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA e EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 175827147 dos autos de origem), o d. Magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão dos descontos oriundos dos contratos pactuados pelo agravante com a Futuro Previdência - n° 70377 e n° 70377P -, supostamente decorrentes de fraudes. O d. Magistrado entendeu não estar demonstrada a probabilidade do direito em favor do autor, asseverando que a alegada fraude perpetrada somente se descortinará após o exercício das garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal, em especial após o exercício do contraditório e da ampla defesa. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que foi vítima de golpe de autoria dos réus. Aduz que foi oferecida uma proposta de renovação do contrato anterior, porém foram celebrados dois novos com a empresa Futuro Previdência. Prossegue sustentando que empresa Futuro Previdência/Eagle Gestão, atuante como correspondente bancária do Banco do Brasil, creditou um valor em sua conta no total de R$7.515,56 (sete mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos). Do total, o valor de R$3.515,66 (três mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e seis centavos) corresponderia ao "troco” na operação de renovação, e o remanescente de R$4.000,00 (quatro mil reais) seria a “Reserva de Carência”. Argumenta que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos, sob pena de multa. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum recorrido, para que, confirmando a antecipação da tutela recursal, seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados no ID 53244186. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido exercida a faculdade anteriormente. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Fredie Didier Jr, conceitua a preclusão lógica nos seguintes termos: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 No caso em apreço, o agravante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, o agravante, promoveu, conjuntamente com a interposição do agravo de instrumento, o recolhimento do preparo recursal, incorrendo em conduta contraditória em relação ao pedido, caracterizando, pois, a preclusão lógica em relação tal pretensão. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.000 do Código de Processo Civil: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte, ao examinarem casos semelhantes, adotaram igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO PARCIAL DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o fato de requerer o benefício de assistência judiciária gratuita não desonera a parte do dever de recolhimento das custas, principalmente nesta hipótese, em que o juízo de origem, ao inadmitir o apelo nobre, declarou expressamente que a recorrente pagou parcialmente as custas recursais do Superior Tribunal de Justiça, apesar da alegação de pobreza na forma da lei, fato este que induz a ocorrência da preclusão lógica com relação à condição de pobreza e a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, que consiste na vedação de um comportamento contraditório ao defendido pela recorrente. Além disso, o pedido da assistência judiciária gratuita efetivado na presente petição do recurso não afasta a deserção já reconhecida, uma vez que seu deferimento não possui efeitos retroativos. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1617296/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020) PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREPARO. CUSTAS ESTADUAIS. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 187 DO STJ. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA DIANTE DA IRRETROATIVIDADE DE SEUS EFEITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium. 3. Se após intimada, a parte não recolheu importância devida a título de custas, de acordo com a legislação local, deve ser declarada a deserção do recurso especial, aplicando-se a Súmula no 187 do STJ. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o deferimento da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1164394/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018) – grifo nosso. Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Gratuidade - Preclusão lógica - Citação por edital - Inexistência de nulidade. 1. O preparo do recurso é incompatível com o requerimento de gratuidade, configurando preclusão lógica. 2. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao Infoseg, BacenJud, Siel, sem êxito, bastam para evidenciar que ele está em lugar ignorado. (Acórdão 1399951, 07061834220218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA. POSTERIOR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. I. Não obstante a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas de um processo possa ser acolhida para concessão do benefício da gratuidade de justiça, cabe ao magistrado o indeferimento caso existam elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais. II. O recolhimento do preparo configura ato processual incompatível com o pleito de concessão da gratuidade de justiça, evidenciando preclusão lógica do pedido. III. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1392116, 07193693520218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. CITAÇÃO DOS RÉUS. ATO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CORRIGIDO. APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. SEM PREJUÍZO PARA AS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao efetuar o preparo, o apelante incorre em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica. 2. A citação é ato judicial a ser examinado pelo magistrado, não se exigindo a intimação da parte contrária para se manifestar sobre a validade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1386107, 07243709820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DAS CÁRTULAS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DOCUMENTO DIGITALIZADO EQUIVALENTE AO ORIGINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE. LITISPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURARADA. PRELIMINARES REJEITADAS. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVADA. TÍTULO EXEQUÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 2. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. 3. Os documentos digitalizados e juntados por advogado são equivalentes aos originais para fins de instrução processual, salvo alegação motivada e fundamentada de adulteração. Inteligência do art. 11 da Lei 11.419/2006 e art. 425 do CPC. 3.1. A critério do juiz pode ser determinado o depósito do título executivo extrajudicial original em cartório, conforme análise casuística, não configurando cerceamento de defesa o entendimento pela sua desnecessidade. Precedentes. (...) (Acórdão 1382174, 07318855520198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal enseja preclusão lógica do pedido de concessão da gratuidade de justiça, por se mostrar incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte para obtenção do benefício. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1312555, 07429865820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, caracterizada a preclusão lógica a respeito da pretensão de concessão da gratuidade de justiça, tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que inadmissível. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento quantos aos demais aspectos. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Nas razões recursais, o agravante sustenta que houve fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A celeuma narrada nos autos envolve inúmeras alegações que demandam a competente dilação probatória a fim de se apurar como se deu a negociação entre as partes e qual a real participação de cada um dos envolvidos. No caso em apreço, a documentação constante dos autos de origem demonstra apenas a realização de negociação entre o agravante e uma suposta representante do Banco do Brasil, através de mensagens instantâneas, não sendo possível identificar o número de telefone do qual partiram as mensagens e a credibilidade da negociação. Conveniente destacar que são inúmeros os golpes perpetrados contra vítimas desavisadas por meio do uso do telefone celular, inclusive prometendo o pagamento de juros melhores em troca de valores financiados com os benefícios do empréstimo consignado. Do acervo probatório constante dos autos, não é possível inferir se houve participação de qualquer preposto das instituições bancárias na fraude descrita. As informações unilaterais são insuficientes para esclarecer as peculiaridades do negócio jurídico havido entre as partes. Nesta senda, a ocorrência da fraude desafia o exercício do contraditório bem como a análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Este entendimento vem sendo reverberado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. RESCISÃO. CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO. SEQUESTRO. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE DEVOLUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DE IMPORTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. DILAÇÃO. 1. Quando as questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, sendo incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, à medida que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, nega-se o pedido, de sorte que o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. Inexistindo, em todo conjunto probatório juntado aos autos, provas de que o prejuízo despendido no valor informado na inicial ocorreu em decorrência de um hipotético contrato de prestação de serviço que não contém sua assinatura para comprovar o liame entre as partes, razoável aguardar a comprovação do alegado mediante regular instrução. 3. Somente com o prosseguimento do feito, com a defesa dos agravados e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito do agravante ao depósito judicial na demanda objeto da lide. 4. Recurso não provido (Acórdão 1611523, 07040708120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 2. Incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela se, no caso concreto, os elementos probatórios até então produzidos não evidenciam plenamente a probabilidade do alegado direito alegado à anulação, no início da lide, de contratos de empréstimo com fundamento nas teses de ocorrência de agiotagem e de vícios que invalidem o negócio jurídico entabulado pelas partes. Necessidade de ampla dilação probatória, incabível em sede agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634415, 07178967720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Os descontos efetuados na folha de pagamento do agravado estão dentro do parâmetro legal e de acordo com o contrato livremente pactuado entre as partes, não havendo que se falar, ao menos em sede de cognição sumária, em ausência de informação ou qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1396699, 07345221120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, em uma análise perfunctória, não resta caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostrando-se inviabilizado a suspensão dos descontos consignados, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 JUNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023 às 16:17:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora